Tribunal: TJMT
Processo: 1017605-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017605-61.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: NICOLE RODRIGUES DELMONDES
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE-MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por Nicole Rodrigues Delmondes, representada pelos seus genitores Márcio Garcia Delmondes e Regiane dos Santos Rodrigues Garcia Delmondes, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002124-02.2020.8.11.0051, por ela manejada contra o Município de mesma denominação, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, que objetivava fosse determinado ao referido ente público, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, a providenciar, imediatamente, a matrícula da Autora junto a Escola Municipal Sabina Lazarin Prati.
A Agravante defende, em síntese, o direito ao acesso à educação, além de o indeferimento da matrícula não ter observado “o princípio da razoabilidade, pois em que pese o endereço da genitora ser no Bairro Jupiara, mãe e filha passa o dia em bairro próximo a escola Sabina”.
Sustenta que “a atitude tomada pela Secretária de Educação está em total dissonância com o regramento jurídico atinente a pessoa com deficiência e aos princípios constitucionais e administrativos que norteiam o ato administrativo”, “de forma que o ato praticado pela referida agente pública é discriminatório e ilegal, devendo ser anulado pelo Poder Judiciário”.
Postula pela antecipação da tutela recursal, para que seja determinado ao Município Agravado que promova “a matrícula da Agravante na Escola Municipal Sabina Lazarin Prati”.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Como visto, Nicole Rodrigues Delmondes, representada pelos seus genitores Márcio Garcia Delmondes e Regiane dos Santos Rodrigues Garcia Delmondes, insurge-se contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002124-02.2020.8.11.0051, por ela manejada contra o Município de mesma denominação, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, que objetivava fosse determinado ao referido ente público, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, a providenciar, imediatamente, a matrícula da Autora junto a Escola Municipal Sabina Lazarin Prati.
Denota-se dos autos que a Agravante manejou a ação de base porque teve negada a sua matrícula no primeiro ano do ensino fundamental, junto a Escola Municipal Sabina Lazarin Prati.
Argumentou, naquela ação, que reside com os seus pais, no Bairro Jupiara, no Município de Campo Verde, no entanto, em virtude de a sua genitora (Regiane) cuidar dos avós maternos da Autora, no Bairro Vale do Sol, e passar a maior parte do dia na referida região, ela foi matriculada na creche municipal Francisco Tirado Aragão Filho, situada na Rua Tupi, n. 129, Bairro Vale do Sol, cidade de Campo Verde, bem como, frequentou a sala do AEE na Escola Sabina Lazarin Prati.
Afiançou que os alunos que terminam o ciclo na referida creche são direcionados, pela Secretaria de Educação, por meio de uma lista de nomes, para a efetivação da matricula, na Escola Municipal Sabina Lazarin Prati, sendo assim, todos os alunos e coleguinhas da Autora foram transferidos para a referida escola.
Narrou que, quando os pais da Autora foram na Escola Sabina, para efetivar a matrícula da Agravante Nicole, os mesmos foram surpreendidos com a inexistência do seu nome na lista, enviada pela Secretaria de Educação, onde foram informados, pela secretaria da referida escola, que deveriam entrar em contato, diretamente, com a Secretária Municipal de Educação.
Informou que, em ato contínuo, os genitores da menor se dirigiram a Secretaria de Educação, para entender a negativa de matrícula na Escola Sabina, onde foi comunicado que não seria realizado a matrícula da Autora naquela escola, uma vez que a residência da família era em um bairro distante da Escola Sabina Lazarin Prati.
Disse que os genitores da Autora apresentaram argumentos para justificar a matrícula, tais como: “que a genitora da Autora cuida de dois idosos (avós maternos da Requerente), que são enfermos, e residem próximos a Escola Sabina, no seguinte endereço: Rua Ervandi Alves Kohls, Q. 35, Lt 16, Bairro Vale do Sol, cidade de Campo Verde, onde passa a maior parte do tempo junto dos idosos e da Autora; que a Autora está plenamente ambientada na Escola Sabina, bem como aos coleguinhas que compõe sua turma; que a Escola Sabina possui toda infraestrutura parar receber crianças especiais, como a Autora, diferente de outras escolas próxima a residência dos genitores da menor; que se a Autora fosse matriculada em outra escola, haveria sérios transtornos aos genitores, uma vez que o pai e provedor da casa trabalha na fazenda, sendo a mãe responsável por dois idosos e mais duas crianças menores, sendo uma delas a Autora; e, que há dispositivos legais que amparam a matrícula de Nicole na Escola Sabina, no sentido de não se imporem obstáculos para a educação e o crescimento cognitivo da infante, onde, inclusive, os relatórios de aprendizagem da criança direcionam no sentido da continuidade do ensino para a evolução daquela”.
Argumentou que, mesmo diante dessas justificativas, sem olhar para a particularidade da criança, que possui Síndrome de Down, a Secretária Municipal de Educação foi inflexível, afirmando que não realizaria a matrícula.
Expôs que, diante dessa negativa, mesmo contrariados com a decisão, os pais da Autora procuraram a Escola Jupiara, para pegar orientações e verificar se dispunham de estrutura para receber Nicole, quando, então, foram informados, pelo Diretor, que não haveria a possibilidade de receber a Autora, ora Agravante, porque não havia espaço na sala, pela quantidade de alunos já matriculados, e porque não possuía estrutura e profissionais adequados para atendê-la.
Requereu a Autora, nesse contexto, a intervenção do Poder Judiciário, para determinar que ela fosse matriculada na Escola Municipal Sabina Lazarin Prati, em razão de ser o local mais próximo da casa dos seus avós maternos, e em que a sua mãe passa a maior parte do tempo, e para que continue acompanhando a sua turma e os coleguinhas, de forma a dar sequência ao desenvolvimento de sua educação, em local que melhor se adeque.
Ao apreciar o pedido de urgência, o Juízo a quo indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, sobre o fundamento de o estabelecimento dos critérios para a distribuição das vagas compreender o poder discricionário do Município e, portanto, não comportar ingerência do Poder Judiciário, bem assim, pelo fato de não existir vagas para matrículas na Escola Municipal Sabina Lazarin Prati, se concedida a medida de urgência, na forma em que pleiteada, estaria caracterizada flagrante violação ao princípio da isonomia.
Contra esse decisão, recorre a Agravante, conforme os fundamentos retro alinhavados.
Esse o contexto fático-jurídico.
Nesta fase de cognição sumária, a questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela recursal pretendida, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que o efeito ativo somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do CPC.
Entendo que, em tese, não assiste razão à Recorrente.
Com efeito, a decisão impugnada está de acordo com a orientação desta Corte Estadual, no sentido de que, inexistindo vaga disponível para a matrícula, com a formação, inclusive, de lista de espera, o deferimento da medida judicial importa em violação ao princípio da isonomia, porque serão preteridas aquelas outras crianças que estão, na mesma situação, aguardando a disponibilização da vaga, de modo que a sua ordem cronológica deve ser observada.
Demais disso, constatado que não há vagas nas escolas pretendidas, não é materialmente possível determinar a matrícula da criança, visto que, pelo princípio da impenetrabilidade da matéria, dois corpos distintos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo.
E, no caso, conforme ressai dos documentos de id. 54951991 e 54951985, não há vagas disponíveis na Escola Municipal Sabina Lazarin Prati, tampouco na Escola Estadual Jupiara.
Não bastasse, tenho que não há urgência, ao menos nesse instante, que autorize o deferimento da medida pretendida, porquanto, no Município de Campo Verde, em decorrência da pandemia a Covid-19, estão suspensas, por tempo indeterminado, as aulas do ensino infantil, fundamental e médio, conforme estabelece o artigo 3o do Decreto Municipal n. 77, de 18 de agosto de 2020.
Desse modo, da análise do caderno processual, não verifico, ao menos nessa fase de cognição sumária, a probabilidade do provimento do presente Recurso, bem assim, a ocorrência do periculum in mora, de sorte que o indeferimento da pretensão de urgência é medida que se impõe.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO a antecipação da tutela recursal, pretendida pela Agravante Nicole Rodrigues Delmondes, representada pelos seus genitores Márcio Garcia Delmondes e Regiane dos Santos Rodrigues Garcia Delmondes.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de agosto de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.